Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. REQUISITOS. ITCMD. RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE.
1. O procedimento de arrolamento comum será adotado quando o valor total dos bens do espólio for até o limite de 1.000 (mil) salários-mínimos e houver acordo entre as partes quanto à partilha dos bens, nos termos do art. 664 do Código de Processo Civil.
2. O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros (artigo 662, §2o, do Código de Processo Civil).
3. Não se verifica, no julgamento da partilha, no arrolamento comum, a prévia necessidade de recolhimento do ITCMD, diante da existência de previsão legal específica de posterior lançamento administrativo, impondo sistemática diversa em relação aos demais débitos tributários relativos aos bens do espólio e às suas rendas.
4. Apelação conhecida e não provida.